Tribunal: TJMT
Processo: 1020919-33.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020919-33.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 780.852.171-04 (RECORRENTE), JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.857.647/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de não ter sido possível citar a parte ré por via postal. O autor alegou nulidade da sentença por omissão na apreciação de pedido anterior de citação por oficial de justiça, formulado após tentativa frustrada de citação postal, e requereu a anulação do decisum para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por ausência de citação, quando há requerimento expresso e não apreciado de citação por oficial de justiça, formulado antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão na apreciação de requerimento processual regularmente formulado, especialmente aquele apto a permitir a formação da relação processual, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

4.

A extinção do processo sem exame da medida requerida compromete o direito de ação e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por impedir a análise de providência legítima que poderia viabilizar a citação da parte ré.

5.

Embora os Juizados Especiais observem os princípios da simplicidade e celeridade, tais princípios não autorizam a supressão de atos essenciais à regularidade processual, devendo o magistrado apreciar os pedidos formulados antes da extinção do feito.

6.

A aplicação subsidiária do CPC, admitida pelo art. 1o da Lei no 9.099/95, autoriza a citação por oficial de justiça quando frustrada a via postal, desde que não se trate de modalidade vedada, como a citação por edital.

7.

A jurisprudência reconhece a nulidade de sentença que extingue o feito por ausência de citação quando não esgotadas as diligências possíveis, notadamente quando há pedido de nova tentativa de citação (TJ-MT, Recurso Inominado no 10008019720208110006, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 13/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de citação quando há pedido de citação por oficial de justiça não apreciado.

2.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC impõe ao magistrado o exame de requerimentos processuais capazes de alterar o desfecho da decisão.

3.

A citação por oficial de justiça é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais quando frustrada a citação postal, não configurando violação aos princípios da celeridade e simplicidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020919-33.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

João Batista dos Santos

Recorrida(s):

JR Atacadão e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que não foi possível a citação da parte ré, após tentativas frustradas via postal.

Em suas razões recursais, apresentadas em 01/09/2025, o recorrente sustenta nulidade da sentença por omissão na análise do pedido de citação por oficial de justiça, requerendo a cassação do decisum ou, subsidiariamente, a determinação de prosseguimento do feito com expedição de mandado citatório.

Consta dos autos que a demanda foi ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2024, no qual o autor atribui à empresa demandada a responsabilidade por danos materiais estimados em R$ 3.200,00 e danos morais postulados no importe de R$ 10.000,00, atribuindo à causa o valor de R$ 13.200,00.

Pois bem. A controvérsia não reside na vedação de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, o que é expressamente previsto no art. 18, §2o, da Lei no 9.099/95, mas sim na ausência de apreciação judicial de providência processual regularmente requerida pela parte autora antes da extinção do feito.

Conforme se extrai dos autos, após a devolução negativa da citação postal, a parte autora apresentou petição protocolada em 27/06/2025, na qual forneceu novos dados de contato da empresa demandada e requereu, de forma expressa, a realização da citação por oficial de justiça, sob o fundamento de possível ocultação do requerido.

Não obstante esse requerimento concreto, o juízo de origem, em 21/08/2025, extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de citação válida e de suposta inércia do autor, sem enfrentar o pedido formulado.

Tal circunstância caracteriza omissão na fundamentação da decisão, pois deixou de analisar argumento apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada, em afronta direta ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Além disso, a extinção prematura do feito, sem exame da providência requerida, compromete o exercício do direito de ação e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a parte autora de ver apreciada medida processual idônea à formação da relação jurídica processual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA – ÚNICA TENTATIVA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva pela não localização do devedor, na medida em que fora realizada uma única tentativa frustrada de citação, não oportunizando ao credor diligenciar para indicar novo endereço do demandado. Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10008019720208110006 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/06/2022)

Registre-se que, embora os Juizados Especiais privilegiem a simplicidade e a celeridade, tais princípios não autorizam a supressão de atos essenciais à garantia do devido processo legal, especialmente quando há requerimento expresso de meio legítimo de citação ainda não submetido à apreciação judicial.

Ressalte-se, ainda, que a utilização subsidiária das normas do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1o da Lei no 9.099/95, autoriza a adoção de mecanismos processuais compatíveis com o rito sumaríssimo, dentre eles a tentativa de citação por oficial de justiça, sobretudo após a frustração da via postal, desde que não se trate de modalidade expressamente vedada, como ocorre apenas com a citação editalícia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de citação por oficial de justiça formulado pelo autor, com regular prosseguimento do feito

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026